Tribunal: TJMT
Processo: 0014657-65.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014657-65.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SULARROZ INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 84.090.778/0002-00 (EMBARGADO), LUIZ CERUTTI - CPF: 252.836.000-25 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – POSSUIDORA DE MÁ-FÉ – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO - VÍCIO CONFIGURADO E SANADO – PROVAS DE BENFEITORIAS ÚTEIS E VOLUPTUÁRIAS – INVESTIMENTOS NÃO INDENIZÁVEIS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – Acolhem-se os Embargos Declaratórios para sanar vício da contradição, em virtude da fundamentação inconciliável quanto ao pedido de retenção de benfeitorias.

2 – No caso concreto, tratando-se de possuidora de má-fé, aplica-se o art. 1.220 do Código Civil, o qual diz que serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, sem o direito de retenção, e tampouco o direito de levantar as voluptuárias, tal como concluiu o juiz sentenciante.

3 – Se os serviços contratados pela Embargante são tipicamente benfeitorias úteis, ou seja, para a melhoria do estado da coisa com maior utilidade, e voluptuárias ou meramente suntuárias, de embelezamento, sendo possuidora de má-fé em virtude da precariedade, tais despesas não geram efeitos jurídicos para fins indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0014657-65.2013.8.11.0015)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
COPAGRO - Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
. em virtude do acórdão proferido no ID 28958457 alegando contradição do julgado.

A Embargante se insurge apenas contra a parte do acórdão que refutou o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da possessória.

Afirma que não trouxe meros orçamentos, e sim contrato de prestação de serviço firmado com a empresa MV Rodrigues Construções Ltda., tendo gasto a importância de R$ 487.224,84 (quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) com obras de melhoramento do pátio, de reforma e ampliação do escritório e barracão, tratando-se de benfeitorias úteis e necessárias, portanto, indenizáveis.

Não há contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020